Tribunal: TJSP
Processo: 1003873-44.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional - Cédula de crédito bancário firmada em 31/10/2019 – Parcial procedência - Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida pelo autor, rejeitada – Cerceamento de defesa – Rejeição – Julgamento antecipado – Suficiência das provas produzidas -Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica automático acolhimento do pedido de revisão,

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional - Cédula de crédito bancário firmada em 31/10/2019 – Parcial procedência - Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida pelo autor, rejeitada – Cerceamento de defesa – Rejeição – Julgamento antecipado – Suficiência das provas produzidas -Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e pela comum – Contrato CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, capitalização e método composto "Tabela Price" - Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541) - Inteligência do artigo 28, § 1o, I da Lei no 10.931/04 - Contrato firmado após 31/03/2000, à égide da MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, e ratificada na EC 32/2001, cujo artigo 5o também prevê capitalização de juros quando expressamente pactuada (STJ, Súmula 539) - Constitucionalidade da disposição assentada pelo C. STF no RE 566.397-RS, j. 04/02/2015 – Taxa média de mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de determinado segmento não é o mesmo para o de outro – Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais de mercado – Taxas de juros que prevalecem por não demonstradas abusividades – Ajuste livremente pactuado a não comportar substituição do método de amortização - Tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem (TAG ou TAB) - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto - Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp repetitivo no 1.578.553/SP – Valor da tarifa de registro do contrato que não encerra onerosidade excessiva – Regularidade da contratação e cobrança - Tarifa de avaliação do bem (TAB ou TAG) – Ausência de demonstração de serviço efetivamente prestado – Restituição ou compensação do indébito, mantida – Seguro Prestamista - Ausência de vício – Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP - Validade da contratação e cobrança – Sentença parcialmente modificada - Recurso do réu parcialmente provido, e desprovido o do autor, majorados os honrários advocatícios (CPC, art. 85, § 11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003873-44.2020.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante/apelado
CLIVER CRISTIANO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso do réu, e negaram provimento ao recurso do
autor, e majoraram os honorários advocatícios, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003873-44.2020.8.26.0566 -Voto no 15389 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
2
Apelação no 1003873-44.2020.8.26.0566
Apelantes e reciprocamente apelados: Cliver Cristiano Lopes (Justiça Gratuita)
e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: São Carlos - 1a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Milton Coutinho Gordo
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15389
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional - Cédula de
crédito bancário firmada em 31/10/2019
Parcial
procedência - Preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade arguida pelo autor, rejeitada Cerceamento de
defesa Rejeição Julgamento antecipado Suficiência das
provas produzidas -Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297)
que não implica automático acolhimento do pedido de
revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e
pela comum Contrato CCB com parcelas de valor fixo,
estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao
duodécuplo da taxa mensal, capitalização e método
composto “Tabela Price” - Legalidade e regularidade
(Súmula STJ 541) - Inteligência do artigo 28, § 1o, I da Lei
no 10.931/04 - Contrato firmado após 31/03/2000, à égide da
MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, e
ratificada na EC 32/2001, cujo artigo 5o também prevê
capitalização de juros quando expressamente pactuada (STJ,
Súmula 539) - Constitucionalidade da disposição assentada
pelo C. STF no RE 566.397-RS, j. 04/02/2015 Taxa média
de mercado é de ser aferida também com consideração da
faixa em que situada determinada instituição bancária, haja
vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros
referenciais de mercado Taxas de juros que prevalecem
por não demonstradas abusividades Ajuste livremente
pactuado a não comportar substituição do método de
amortização - Tarifa de registro de contrato e de avaliação
do bem (TAG ou TAB) - Validade da contratação,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso concreto - Teses 2.3,
2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp repetitivo no
1.578.553/SP Valor da tarifa de registro do contrato que
não encerra onerosidade excessiva
Regularidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003873-44.2020.8.26.0566 -Voto no 15389 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
3
contratação e cobrança - Tarifa de avaliação do bem (TAB
ou TAG)
Ausência de demonstração de serviço
efetivamente prestado Restituição ou compensação do
indébito, mantida Seguro Prestamista - Ausência de vício
Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP -
Validade da contratação e cobrança Sentença parcialmente
modificada - Recurso do réu parcialmente provido, e
desprovido
o
do
autor,
majorados
os
honrários
advocatícios (CPC, art. 85, § 11).
Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra a
sentença proferida em 15/07/2020 (fls. 58/65), de relatório adotado, declarada às fls.
95/96, que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário,
condenando o requerido a devolver ao autor os valores referentes das tarifas de
registro de contrato e de avaliação do bem, e o valor do seguro prestamista, dividindo
as custas e despesas do processo entre as partes e fixando honorários em 10% do
valor da condenação ao procurador do autor.
O autor apela (fls. 99/110) arguindo cerceamento de defesa,
sendo necessária a realização de prova pericial; e, no mérito, alegando, em síntese,
que o apelado está cobrando juros superiores ao contratado e à média do mercado,
devendo ser utilizado o método de Gauss de amortização, e que a capitalização
mensal de juros é vedada. Pede provimento para modificação do julgado.
O réu também apela (fls. 111/124) alegando ser necessário o
registro do contrato, comprovado pelo documento do veículo do autor, sendo legal a
incidência da tarifa; que, por se tratar de veículo usado, a avaliação do bem foi
realizada, havendo incidência da tarifa de avaliação; ser legal a contratação do seguro
de proteção financeira e que o autor teve ciência dos termos do contrato, que foi
livremente pactuado, não tendo havido venda casada. Pede provimento para
modificação da sentença.
Contrarrazões do réu às fls. 130/136 e do autor às fls.
137/143, com preliminar de violação à dialeticidade.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003873-44.2020.8.26.0566 -Voto no 15389 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
4
Recursos
conhecidos.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação
do autor, interposta em 11/08/2020, é tempestiva e isentada de preparo (fls. 45/46), e
a do réu, interposta em 11/08/2020, é tempestiva e preparada (fls. 125/126).
Rejeito a preliminar suscitada pelo autor, no sentido de
violação ao princípio da dialeticidade pelo réu.
O réu sucumbiu da sentença, tendo recorrido com vistas a
obter reversão do julgado, articulando as razões dessa sua pretensão. Restou
cumprida a regra constante no artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil de
2015, não havendo qualquer óbice ao conhecimento do recurso.
Rejeito, também, a preliminar de cerceamento de defesa, pois
desnecessária a realização de prova pericial contábil.
A questão debatida nos autos é meramente de direito, de
objeto simples (revisional de contrato bancário), sendo desnecessária a dilação
probatória e produção de prova pericial, suficiente que é a prova documental, pois de
conhecimento das partes as taxas de juros, bem como forma de aplicação e as demais
diretrizes do ajuste, do que resulta correta a aplicação do NCPC, artigo 355, I, que
possibilitou a resolução do litígio.
E o juiz é o destinatário final da prova, conforme preceitua o
CPC, artigo 370, e a ele cabe declarar a pertinência ou não da realização de cada
prova destinada à formação da convicção, sendo prescindível a realização de perícia.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, de modo que os princípios
de proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, e
autorizam ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a
denominada “relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não implica automática revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003873-44.2020.8.26.0566 -Voto no 15389 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
5
contratual, exigindo exame também diante da legislação bancária e da comum.
Objetiva-se revisão de cédula de crédito bancário com
garantia de alienação fiduciária firmada em 31/10/2019, mediante pagamento de
parcelas mensais e fixas (fls. 24/25). A taxa de juros mensal é de 1,23%, a taxa anual
de 15,83%, e o CET anual de 21,98% (fls. 24).
Não há demonstração de abusividade da taxa de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois
as instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma
vez que a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de
Reforma Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por
recepcionada na CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei
para o Sistema Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto
que dessa lacuna legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual
que previa o § 3o da referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003,
consoante o entendimento do C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do
que remanesceu plenamente vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596,
in verbis: “As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ
na Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz
referência à diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003873-44.2020.8.26.0566 -Voto no 15389 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
6
dinheiro para o banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no
que se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN,
por força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do
dinheiro estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus
negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP,
Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da
Ementa segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da
Lei 4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo
diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que
necessário, as taxas de juros dos contratos bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei
1.521/51 não limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20%
sobre os custos de captação dos recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria
de limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea "b", da
Lei no 1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de 20% sobre o preço
de bem se refere a bens de primeira necessidade, como se observa da leitura do
Decreto no 48.456, de 30 de junho de 1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por
não se tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o âmbito de
proteção da norma discutida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003873-44.2020.8.26.0566 -Voto no 15389 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
7
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia
que o custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros
praticados pelo banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou pecuniária,
como defendido pelos embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo
com os critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a
configurar mora, permitindo a incidência de todos os encargos próprios deste
estado. (fls. 327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei
1.521/51 limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os
custos de captação dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do
dispositivo penal tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as
instituições financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no
4.595/1964, havendo somente competência do Conselho Monetário Nacional para
limitar as taxas de operações de crédito. Este autorizou instituições financeiras a
operarem dentro de taxas de juros de mercado, instituindo, no caso, a regulação do
limite das taxas e juros pela livre concorrência, sem fixação legal (SILVA, José
Geraldo da; BONINI, Paulo Rogério; LAVORENTI, Wilson. Leis Penais Especiais
Anotadas. 11 ed. Campinas: Millennium, 2010, p. 77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição
de determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003873-44.2020.8.26.0566 -Voto no 15389 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
8
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que
igualmente ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a
relação risco maior juro maior; risco menor juro menor.
Taxas
médias
divulgadas
pelo
BACEN
são
meros
referenciais de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior
à da média, não impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem
aos mutuários em aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
De tal modo, ausentes elementos para conclusão de que a
taxa de juros mensal dos contratos comporte enquadramento em abusividade diante
da média apurada de integrantes do segmento de crédito eleito na contratação, segue
mantida a sentença que rejeitou enfocada pretensão revisional, e desprovido o
recurso da parte ativa nessa matéria e questão.
No mais, não há ilegalidade, abusividade, ou onerosidade
excessiva.
E, nesse sentido, há posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo descrita, relativa a recurso julgado no
regime dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C):
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de
os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003873-44.2020.8.26.0566 -Voto no 15389 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
9
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa de juros
compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de
juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é
proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.” - “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4.
Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança
dos encargos da mora quando caracterizado o estado de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido” (REsp
973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (g).
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. STJ
sumulou:
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003873-44.2020.8.26.0566 -Voto no 15389 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
10
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
No caso, a mera circunstância de a taxa de juros mensal
multiplicada por doze não corresponder à taxa anual evidencia a adoção do método
de cálculo de juros compostos e não ilegal, indevida, ou onerosa capitalização
geradora de anatocismo condenado.
Veja-se entendimento de contrato similar:
“Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda Seção adotou,
para os efeitos do art. 543-C do CPC, o entendimento de que 'A
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada' (2a Seção, REsp 973.827/RS, acórdão de minha
relatoria, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão
de taxa mensal de 2,44% e de taxa efetiva anual de 33,59% (fl.
117). Dessa forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de
juros remuneratórios, tal como convencionada”. (STJ - AgRg no
REsp 1.196.403/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - Julgado
em 26 de fevereiro de 2013). (g)
Ademais, para o pagamento foram previstas parcelas de valor
fixo, não se cogitando igualmente da ocorrência de ilegal, indevida, ou onerosa
capitalização de juros.
Nesse sentido, transcreve-se parte integrante do recurso
acima mencionado:
“1.5 Existência do anatocismo e a prática dos juros
compostos. Entendido o anatocismo tal como foi caracterizado, ele somente existiria
se após o vencimento de uma operação o credor cobrasse juros sobre os juros
vencidos e não pagos. Vamos esclarecer melhor essa questão como exemplo de um
empréstimo de R$ 1.000,00 para ser quitado por R$ 1.225,00 no final de 9 meses. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003873-44.2020.8.26.0566 -Voto no 15389 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
11
anatocismo somente ocorreria se após o vencimento, e num prazo inferior a 12
meses, o credor cobrasse juros também sobre os juros de R$ 1.225,00. É importante
também observar a seguinte questão: o que muda para o devedor ou credor saber,
que no exemplo mencionado, a operação custa 2,5% ao mês se calculada a juros
simples ou 2,28% se calculada a juros compostos? Para efeitos legais, os dados
relevantes são o valor do empréstimo, o valor de resgate e o vencimento; entendo
que o critério utilizado para obtenção do valor dos juros é absolutamente
secundário!' (extraído do trabalho 'Conflitos Judiciais Envolvendo Conceitos
Básicos de Matemática Financeira')”.
E quanto à aplicação da “Tabela Price”, esta não se confunde
com atualização monetária e nem com capitalização porque é a decomposição de um
valor principal ao longo do prazo contratual e com a incidência da taxa de juros
pactuada, também decomposta ao longo do prazo contratual para fins de apuração do
valor da prestação.
Segundo preleciona Arnaldo Rizzardo: “pelo sistema da
“Tabela Price”, também conhecido como Sistema Francês de Amortização, as
prestações mantêm um valor uniforme desde o início até o final do contrato. As
prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do
financiamento” (Contratos de Crédito Bancário, 9a ed., São Paulo, RT, 2010, pág.
143).
Tal método é, enfim, a amortização do principal e juros,
tendo por finalidade a eliminação ao término do contrato de qualquer valor a título de
resíduo, observada ainda nos cálculos a atualização monetária.
Neste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é
entendimento de que a utilização da “Tabela Price” não acarreta anatocismo: “Não
há vedação para utilização da Tabela Price, método consagrado de
financiamento em que cada prestação é composta de duas parcelas distintas,
uma referente aos juros e outra ao capital emprestado, sendo que de inicio a dos
juros é maior que a do capital, invertendo-se essa equação ao longo do contrato.
No entanto, o anatocismo, incidência de juros sobre o capital acrescido de juros do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003873-44.2020.8.26.0566 -Voto no 15389 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
12
período anterior, não ocorre na Tabela Price porque a cada mês os juros cobrados
incidem sobre um capital menor, em virtude da dedução da parcela referente ao
capital.” (Ap. 0011964-29.2006.8.26.0309, Rel. Des. JOVINO DE SILOS, j.
13.08.2013, TJSP, 16a Câm. Dir. Privado).
O contrato foi ainda firmado após 31/03/2000, à égide da MP
1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, ratificada na EC 32/2001, de
modo que ainda que reconhecida a inexistência de condenada capitalização de juros
remuneratórios, o C. Superior Tribunal de Justiça sedimenta de uma vez por todas as
questões atinentes à capitalização:
“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada”.
E por se tratar o contrato de “CCB”, o artigo 28, § 1o, I, da
Lei no 10.931/04 admite expressamente a estipulação dos juros de forma capitalizada,
desde que expressamente pactuada pelas partes.
In casu, a capitalização dos juros ou forma composta está
prevista, conforme item M Promessa de Pagamento (fls. 25).
Também não há inconstitucionalidade, ilegalidade ou
suspensão da Medida Provisória no 2.170-36/2001.
No Recurso Extraordinário no 592.377-RS o STF pacificou a
questão, reconhecendo a eficácia da referida medida, ainda que pendente de
julgamento a ADI 2316.
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003873-44.2020.8.26.0566 -Voto no 15389 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
13
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO
CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas
quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros
é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada,
ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável
fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja,
há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido”
(STF - RE 592377-RS - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator
p/acórdão Min. Teori Zavascki - Julgado em 4 de fevereiro de
2015).
Inviável substituição por outro método de amortização, como
pedido.
A cobrança das tarifas de avaliação do bem (TAB ou TAG)
e de registro de contrato segue o entendimento sedimentado pelo C. STJ no REsp
no 1.578.553/SP (2016/0011277-6), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, julgado em 28 de novembro de 2018, na forma dos artigos 1.036 e
1.040, ambos do Código de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), cuja
ementa segue transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003873-44.2020.8.26.0566 -Voto no 15389 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
14
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das Documento: 84707814 -
EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 06/12/2018 Página 1
de 3 Superior Tribunal de Justiça relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”. (g).
O registro de contrato/gravame é providência necessária para
informar a existência da alienação fiduciária no prontuário do veículo perante o
órgão de trânsito, nos termos da Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, §
1o, fine. Essa tarifa está expressamente pactuada no item B.9 do contrato (fls. 24) e o
serviço foi prestado, conforme CRLV apresentado às fls. 28. E o valor cobrado de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003873-44.2020.8.26.0566 -Voto no 15389 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
15
154,13 não é abusivo, obstando vantagem exagerada por onerosidade excessiva a
violar o CDC, art. 51, IV, e § 1o, III.
Em relação à tarifa de avaliação do bem (TAG ou TAB), o
autor alega que referida tarifa é abusiva, pois não comprovada a prestação do serviço
de avaliação pela instituição financeira. A ré, por sua vez, não se desincumbiu do
ônus de demonstrar e provar a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, do
que resulta indevida a cobrança, seguindo mantida a repetição ou compensação do
indébito. Em relação à cobrança de seguro de proteção
financeira/prestamista a questão segue o entendimento sedimentado no REsp no
1.639.320/SP (2016/0307286-9), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, julgado em 12 de dezembro de 2018, na forma do artigo 1.036 e 1.040,
ambos do Código de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), que abaixo se
transcreve:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa
com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003873-44.2020.8.26.0566 -Voto no 15389 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
16
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do
bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (g).
No caso, o autor se limita a afirmar a abusividade na
cobrança do seguro. Não houve comprovação, no entanto, de que fora compelido ou
coagido a contratar o seguro e com a seguradora indicada pela instituição financeira.
Nenhuma ressalva fez no contrato ou praticou algum ato pessoal de que não
concordava com a cláusula. A corroborar é o fato de que não exercitou direito de
arrependimento como previsto no CDC, art. 49. A adesão constou de proposta
apartada, subscrita pelo contratante a corroborar seu ato (fls. 26/27). Válida, portanto,
resulta enfocada contratação.
A sentença segue parcialmente modificada, devendo ser
restituído apenas o valor da tarifa de avaliação do bem.
O réu decaiu de parte mínima, arcando o autor com a
totalidade das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, conforme
sentença.
E por ofertadas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios devidos pelo autor para 15% (CPC, art. 85, § 11).
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão
julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária,
infraconstitucional, ou da Constituição Federal para fins de prequestionamento, no
que se consideram automaticamente prequestionadas todas as disposições legais
discutidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003873-44.2020.8.26.0566 -Voto no 15389 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
17
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso do réu, e nego provimento ao recurso do autor, majorados os
honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11).
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)